Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003016-88.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 991.010.091-68 (AGRAVADO), GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES - CPF: 058.673.447-38 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU
”
.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Suspensão Generalizada de Descontos Contratuais. Inviabilidade antes da Audiência de Conciliação. Revogação da Tutela de Urgência.
Recursos Providos
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de Instrumento interpostos em face da decisão liminar que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, determinou a suspensão imediata de todos os descontos mensais referentes a contratos bancários firmados pelo consumidor, inclusive em folha de pagamento e conta bancária, até deliberação posterior ou audiência de conciliação, sem incidência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela antecipada para suspender todos os descontos contratuais antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada em ações de superendividamento exige, como requisito processual obrigatório, a prévia realização da audiência de conciliação, conforme os
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

4. A liminar que suspende de forma indistinta todos os contratos bancários sem individualização ou análise de abusividade viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de desrespeitar o contraditório.

5. A probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável não se presumem do endividamento alegado, sendo necessária a demonstração concreta da viabilidade do plano de pagamento e da tentativa efetiva de repactuação.

6. A suspensão indiscriminada de contratos de crédito, incluindo modalidades que não se submetem ao teto legal de 30%/35% da renda líquida, configura aplicação indevida da limitação legal prevista para empréstimos consignados típicos.

7. A antecipação de efeitos da segunda fase do procedimento de superendividamento, sem observância do rito legal, esvazia a finalidade da Lei n. 14.181/2021 e compromete a estabilidade das relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela antecipada para suspender descontos contratuais em ações de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de análise individualizada dos contratos e de demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. 3. A limitação legal de descontos prevista para empréstimos consignados não se aplica automaticamente a outras modalidades de crédito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1035649-89.2024.8.11.0000, rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 30.04.2025; TJMT, RAC n. 1006232-57.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025; TJMT, AI n. 1014614-73.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2024; TJMT, RAC n. 1003167-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r.
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

3ª
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DA COMARCA DE

CUIABÁ –
MT
que
,
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)

nº
1000463-42.2025.8.11.0041
, ajuizada
por
EDER GOMES DE OLIVEIRA
,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]

O acolhimento
parcial
da tutela pretendida deve ser assim
deferida
uma vez que, em que pese o pleito da parte autora se embasar na limitação dos empréstimos ao patamar de 35% dos seus rendimentos/subsídios líquidos, tenho que o seu deferimento implicaria naquilo que a doutrina denomina de tutela satisfativa que adentraria a discussão do mérito, o que não seria prudente tal enfrentamento na fase atual da presente demanda.

Além disso,
esta
causa está em fase preliminar no aguardo de realização de audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que a parte consumidora deverá apresentar proposta de plano de pagamento às credoras das dívidas, de modo que este pedido deve ser indeferido a fim de aguardar o ato judicial referido.

Com efeito, sem mais delongas,

DEFIRO PARCIALMENTE

a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte
autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, pelo que DETERMINO às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão
SUSPENDA IMEDIATAMENTE

todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo
, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

COM EFEITO, INTIMEM-SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESTA DECISÃO,
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
, ASSIM QUE TOMAREM CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão
.

[...]

A

parte agravante
defende o provimento do recurso de
agravo de instrumento
e a consequente reforma da
decisão interlocutória
aduzindo, em síntese, que
:

1)
“
[...]

A liminar CONCEDIDA NOS AUTOS é contrária à Lei já que A AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADMITE PEDIDOS CUMULADOS

[...]
”;

2)
“
[...]

A limitação, por sua vez, REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, ENTRETANTO, TRATA-SE DE MODALIDADE CONTRATUAL NÃO INCLUÍDA NO PEDIDO DE SUPERENDIVIDAMENTO

[...]
”
;

3)
“
[...]
No presente, a pretensão autoral, tal como formulada, ressente-se da probabilidade do direito alegado, na medida em que o Juízo, mesmo diante de um possível cenário de superendividamento dentro do conceito legal do art. 104- A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, não está autorizado, desde logo, a suspender a exigibilidade da dívida em discussão

[...]
”; e

4)
“
[...]

Antes da audiência de conciliação, não está o Juízo legalmente autorizado a suspender a dívida, impedir a anotação em órgãos restritivos de crédito ou mesmo limitar a margem de incidência dos descontos

[...]
”
.

Assim, r
equer
o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final,
o provimento do
seu
recurso para o fim de
se

reformar a decisão agravada, a fim de permitir a continuidade dos descontos consignados na folha de pagamento da parte agravada
.

A liminar foi indeferida no ID.
266775289
.

A parte Agravada
apresentou Contraminuta
(ID.
269758768
)
pugnando pelo desprovimento do Agravo
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência
para determinar que a Agravante
e outras instituições financeiras

limitassem os descontos realizados no salário do consumidor Agravado
.

A decisão em comento deferiu
parcialmente
a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum
in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente
, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

C
ompulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece
os
reparos
pleiteados
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando exist
ir
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risc
o ao resultado útil do processo
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda
, não há risco de irreversibilidade da medida
,
já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Ainda, sem pretender esgotar o tema, a despeito de a legislação atualmente admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento,
o
patamar
fixado pelo magistrado de piso
garante o adimplemento à
s
instituiç
ões
credora
s
, ao mesmo tempo que resguarda o
mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Nesse sentido:

Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do
autor.
Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos
autorizadores.
Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8 .26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A,
e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento . 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/
03.
4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional
à
elas.

(TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Inobstante
, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nes
t
e momento, manter a decisão do juízo processo.

Além disso, merece ser salientado que diferentemente do que afirma a Agravante,
em termos gerais,
dívidas decorrentes de empréstimos consignado
s e similares
, por se
tratar
de operações de crédito,
estão sim
abrangidas para caracterização do superendividamento do consumidor, conforme expressamente previsto no
s §§ 1º e 2º do art. 54-A do CDC.

Ante todo exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

A
o caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
,
§
§
1º, 2º e
11, do CPC, porque,
conforme entendimento do STJ,
“[...]

não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista dos autos

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por
Éder Gomes de Oliveira
, em que foi deferida liminar determinando a suspensão imediata de todos os descontos mensais relativos a contratos bancários firmados com diversas instituições financeiras (inclusive em folha de pagamento e conta bancária), até deliberação ulterior ou audiência de conciliação, sem incidência de mora.

Em face desta decisão, foram interpostos três Agravos de Instrumento por
Banco do Brasil S.A.
(1003016-88.2025.8.11.0000),
Banco Santander S.A.
(1003466-31.2025.8.11.0000) e
Banco Master S.A.
(1002750-04.2025.8.11.0000), todos sustentando, em síntese:

a ilegalidade da antecipação de tutela antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, §1º, do CDC;

a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável);

a inaplicabilidade da limitação de 30%/35% a modalidades contratuais distintas do empréstimo consignado;

e a possibilidade de enriquecimento ilícito do devedor em detrimento da boa-fé contratual.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, desproveu os Recursos e manteve hígida a decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1000463-42.2025.8.11.0041.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

A decisão agravada, embora
bem intencionada
quanto à proteção do mínimo existencial do consumidor, mostra-se juridicamente insustentável diante do rito específico instituído pela Lei n. 14.181/2021, que incluiu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor.

O caput e o §1º do art. 104-A deixam claro que a audiência de conciliação é etapa obrigatória e antecedente à instauração da fase judicial de repactuação compulsória, devendo o plano de pagamento ser apresentado em juízo e discutido com os credores antes que qualquer medida de força vinculante seja adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido, de forma reiterada, que a audiência de conciliação configura etapa prévia, obrigatória e imprescindível à apreciação de qualquer pedido de tutela antecipada formulado em ações de repactuação de dívidas por superendividamento,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores.

4. A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro. (...) (TJMT. RAC. N.U 1035649-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DE CONTA BANCÁRIA, DA PARTE AUTORA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO E/OU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE MORA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC
).
2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJMT. RAC. N.U 1003167-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No caso em exame, a liminar foi concedida de forma
inaudita altera
pars
, antes da realização da audiência de conciliação, em manifesta afronta ao rito legal estabelecido para esse tipo de demanda.

Posteriormente, a audiência foi realizada, mas todos os credores presentes — inclusive os três Agravantes — rejeitaram a proposta apresentada pelo consumidor, frustrando a tentativa de composição amigável. Ainda que tal insucesso permita, em tese, a instauração da fase judicial de repactuação compulsória prevista no art. 104-B do CDC, o deferimento prévio da tutela, sem observância do contraditório e sem análise da viabilidade do plano de pagamento, torna-se insustentável sob a ótica processual e material.

Ademais, não se verifica no caso concreto a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito não estão configurados apenas pela alegação de endividamento.

Com efeito, da análise do contracheque do Autor, é possível constatar que o rendimento líquido mensal declarado é de R$ 1.838,49 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos). Embora essa quantia de fato limite severamente a capacidade financeira do consumidor, a medida adotada extrapola os limites legais, pois suspende indistintamente todos os contratos de crédito vigentes, sem individualização, sem análise de abusividade específica, e sem a demonstração de esforço concreto de adimplemento mediante plano viável.

Ressalte-se, ainda, que parte relevante dos débitos questionados se refere a produtos e serviços bancários que não se enquadram como empréstimos consignados típicos — a exemplo dos contratos de cartão de benefício (CREDCESTA) e saques diretos — os quais, por força de lei e entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ, não estão submetidos ao teto legal de 30% ou 35% da renda líquida.

A limitação da margem consignável não pode ser estendida de forma automática a todas as modalidades de crédito, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

Admitir que o simples ajuizamento da Ação de Superendividamento suspenda, por liminar, todos os contratos financeiros firmados com o consumidor, independentemente da análise do plano de pagamento, da realização de audiência e da demonstração específica de abusividade, é permitir o esvaziamento do conteúdo normativo da própria Lei n. 14.181/2021, transformando a tutela de urgência em antecipação do mérito sem os rigores legais exigidos para tanto.

A lógica da lei é clara: primeiro a composição, depois, se frustrada, a eventual imposição judicial da repactuação, mediante critérios objetivos. Inverter essa ordem compromete a eficácia da norma, prejudica os credores de boa-fé e legitima a suspensão unilateral de obrigações válidas e exigíveis.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois concedida fora do momento processual adequado, sem base probatória concreta que evidencie os requisitos do art. 300 do CPC, e em descompasso com o rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo.

Dou provimento aos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1003016-88.2025.8.11.0000, n. 1003466-31.2025.8.11.0000 e n. 1002750-04.2025.8.11.0000
e revogo a decisão liminar proferida nos autos de origem, restabelecendo-se os descontos contratuais nos moldes originalmente pactuados, sem prejuízo de nova apreciação judicial caso venha a ser homologado plano de pagamento nos termos da segunda fase do procedimento de superendividamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Comungo do mesmo entendimento divergente da Desa. Clarice Claudino.

Já passaram por minhas mãos recursos com o mesmo objeto e entendo ser imprescindível que, antes de se proceder ao desconto, seja realizada a audiência de conciliação, pois, às vezes, há necessidade da conciliação, inclusive para identificar os eventuais credores, os valores a serem descontados, entre outros fatores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025